Tribunal: TJSP
Processo: 2321087-65.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Consulta
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICIDADE. UNIDADES DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Prefeito do Município da Estância Turística de Tremembé contra a Lei Municipal no 5.998/2024, que obriga a anotação do horário de entrada e saída de pacientes nas unidades de saúde do município.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICIDADE. UNIDADES DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Prefeito do Município da Estância Turística de Tremembé contra a Lei Municipal no 5.998/2024, que obriga a anotação do horário de entrada e saída de pacientes nas unidades de saúde do município. Alega-se afronta ao princípio da separação dos poderes e vício de iniciativa, além de aumento de despesas sem indicação de recursos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal no 5.998/2024 usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo e se há vício de iniciativa ao impor obrigações administrativas sem previsão orçamentária.
III. Razões de Decidir
3. A norma visa conferir transparência no atendimento ao público nas unidades de saúde, não caracterizando conflito entre os Poderes Legislativo e Executivo, conforme entendimento do STF no Tema no 917 de Repercussão Geral.
4. A lei está em consonância com o princípio da publicidade dos atos administrativos e não invade a alçada do Chefe do Poder Executivo, não havendo inconstitucionalidade.
5. Falta de dotação orçamentária não implica inconstitucionalidade, mas inexequibilidade no exercício em que foi promulgada.
IV. Dispositivo e Tese
6. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. A falta de previsão orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei"; "2. A norma não usurpa competência privativa do Executivo, pois não trata da estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos".
Legislação Citada:
Constituição Estadual, art. 5o, 25, 47, II, XIV, XIX, "a", 144; Lei no 12.527/11, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 917 de Repercussão Geral;
TJSP, ADI no 2392126-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 02/07/2025;
TJSP, ADI no 2058997-68.2025.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 04/06/2025.